Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de OLAVO GOMES FERREIRA. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, verifica-se que foi prolatada sentença na origem, sob o fundamento de satisfação extrajudicial da obrigação (ID 90094825, origem). Atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca da perda de objeto deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006